Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES EMBARGADO: JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES DECISÃO Marcília Ramos Alves informa a realização de acordo extrajudicial com José Martins de Medeiros Júnior e Lara Odaia Carneiro Medeiros e seu advogado informa acordo com Condomínio Estância Quintas da Alvorada. Pedem a homologação dos acordos (id 61691874 e 61682915). José Martins de Medeiros Júnior e Lara Odaia Carneiro Medeiros acordaram pagar a Marcília Ramos Alves a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para fins de quitação em relação à parcela do terreno discutido nos autos ocupada por eles. As partes chegaram à conclusão de que, considerado o valor apontado do imóvel na perícia judicial produzida nos autos, a quota de José Martins de Medeiros Júnior e Lara Odaia Carneiro Medeiros no caso de conversão em perdas e danos seria no valor de R$ 27.137,47 (vinte sete mil cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos). Marcília Ramos Alves aceitou receber R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para pôr fim ao litígio e relação a eles. Gabriel Ferreira Gambôa aceitou receber R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais para quitação do valor devido a ele por Condomínio Estância Quintas da Alvorada em razão da sucumbência. Verifico que o processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Todos os advogados receberam poderes para transigir (id 42271455, 42272770, 55151622, 42272701, 42272659 e 61794010). Homologo os acordos formulados entre as partes com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo com resolução do mérito apenas em relação a Condomínio Estância Quintas da Alvorada, José Martins de Medeiros Júnior e Lara Odaia Carneiro Medeiros nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios conforme acordado. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à exclusão de Condomínio Estância Quintas da Alvorada, José Martins de Medeiros Júnior e Lara Odaia Carneiro Medeiros do cadastro do processo em razão do acordo. A demanda seguirá seu curso normal de processamento em relação às demais partes. Encerrado o prazo para recurso contra o acórdão de id 60616326, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça para processamento do recurso especial interposto. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator